Tribunal: TJSP
Processo: 1050135-97.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
ção indevida. Exigibilidade das verbas sucumbenciais suspensas. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1050135-97.2017.8.26.0100; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2020; Data de Registro: 03/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Alfredo Attié

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/04/2020

Data de publicação:

03/04/2020

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência dos pedidos. Preliminar de prescrição. Afastamento. Recurso de apelação da autora. Contrato de seguro de vida em grupo com cobertura de morte e invalidez por acidente. Se o contrato de seguro de vida em grupo (com previsão de cobertura para invalidez permanente total ou parcial decorrente de acidente) prevê indenização de acordo com o

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência dos pedidos. Preliminar de prescrição. Afastamento. Recurso de apelação da autora. Contrato de seguro de vida em grupo com cobertura de morte e invalidez por acidente. Se o contrato de seguro de vida em grupo (com previsão de cobertura para invalidez permanente total ou parcial decorrente de acidente) prevê indenização de acordo com o grau de limitação da capacidade de cada membro ou órgão lesado no mesmo acidente, a indenização deve ficar limitada ao percentual de invalidez constatada, observando-se a tabela da SUSEP, cujo total não pode exceder a 100% (cem por cento), nos termos das condições gerais da apólice. Autora que, sendo professora, tinha capacidade de compreender os termos contratuais. Dever de informação cumprido. Laudo pericial que constatou dano patrimonial físico sequelar de grau médio de 50%, correspondente a 25% do total do capital segurado. Indenização corretamente paga. Complementação indevida. Exigibilidade das verbas sucumbenciais suspensas. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1050135-
97.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NOELI AUGUSTO DE
OLIVEIRA SEVERO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ZURICH MINAS BRASIL
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050135-97.2017.8.26.0100 -Voto no 12.489
2
COMARCA:
SÃO PAULO – FORO CENTRAL CÍVEL
APELANTE:
NOELI AUGUSTO DE OLIVEIRA SEVERO
APELADA:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
VOTO N.o 12.489
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de
improcedência
dos
pedidos.
Preliminar
de
prescrição.
Afastamento. Recurso de apelação da autora. Contrato de seguro
de vida em grupo com cobertura de morte e invalidez por acidente.
Se o contrato de seguro de vida em grupo (com previsão de
cobertura para invalidez permanente total ou parcial decorrente de
acidente) prevê indenização de acordo com o grau de limitação da
capacidade de cada membro ou órgão lesado no mesmo acidente, a
indenização deve ficar limitada ao percentual de invalidez
constatada, observando-se a tabela da SUSEP, cujo total não pode
exceder a 100% (cem por cento), nos termos das condições gerais
da apólice. Autora que, sendo professora, tinha capacidade de
compreender os termos contratuais. Dever de informação
cumprido. Laudo pericial que constatou dano patrimonial físico
sequelar de grau médio de 50%, correspondente a 25% do total do
capital segurado. Indenização corretamente paga. Complementação indevida. Exigibilidade das verbas
sucumbenciais suspensas. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança, envolvendo contrato de seguro de
vida em grupo, cujos pedidos foram julgados improcedentes pela sentença de fls.
667/669, condenando-se a autora no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
Apela a autora (fls. 671/688), discordando da aplicação da Tabela
da Susep constantes das Condições Gerais da apólice, tendo em vista que não
apresentada no ato da contratação, o que fere as normas consumeristas aplicáveis ao
caso, mormente o dever de informação. Observa que no certificado de seguro constou
apenas o valor da indenização a ser pago, independentemente do grau. Insiste que
recebeu apenas certificado individual no ato da contratação, devendo ser afastada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050135-97.2017.8.26.0100 -Voto no 12.489
3
aplicação das condições gerais e paga a indenização integral, pois reconhecida a
incapacidade parcial e permanente. Insurge-se contra a incidência da correção monetária
e dos juros a partir do pagamento, devendo ser considerada a data da contratação.
Entende que a condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários deve ser afastada, pois é beneficiária da justiça gratuita. Roga pela reforma
da sentença.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões a fls. 691/696, arguindo a ré, preliminarmente,
prescrição da pretensão inicial e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença.
Recebe-se o recurso no efeito devolutivo e suspensivo (art. 1.010,
§3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
Primeiramente, rejeita-se a preliminar arguida em contrarrazões,
pois a pretensão não se encontra prescrita.
De fato, prevê o art. 206, §1o, II, do Código Civil que:
Art. 206. Prescreve:
§ 1o Em um ano:
(...)
II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra
aquele, contado o prazo:
a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data
em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo
terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do
segurador;
b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;
A despeito do acidente ter ocorrido em 07/10/2015, indiscutível
que o pagamento foi realizado pela seguradora 07/10/2016, sendo este o termo inicial do
prazo prescricional, consoante entendimento consolidado no STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050135-97.2017.8.26.0100 -Voto no 12.489
4
PROCESSO
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. CIVIL.
SEGURO. PRESCRIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. TERMO INICIAL.
CIÊNCIA DO PAGAMENTO MENOR.
1. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356 do STF
quando as questões suscitadas no recurso especial não tenham sido
debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos
embargos declaratórios.
2. Prescreve em um ano, nos termos do art. 206, § 1o, II, do Código Civil,
a ação do segurado contra a seguradora, sendo o termo inicial, nas
hipóteses de demanda em que se visa à complementação de
indenização de seguro, a data da ciência do suposto pagamento a
menor.
3. O fato de o beneficiário de seguro de vida em grupo ter sido reformado
pelo Exército não implica o reconhecimento da sua invalidez permanente
total para fins de percepção da indenização securitária em seu grau
máximo, entendimento análogo àquele adotado pelo STJ nas hipóteses
em que, reconhecida a aposentadoria por invalidez pelo INSS, o laudo
que atesta a incapacidade total do trabalhador não exonera o segurado
de realizar nova perícia para demonstrar sua invalidez total e permanente
para o trabalho com a finalidade de percepção da indenização securitária
(AgRg no Ag n.
1.158.070/BA e AgRg no Ag n. 1.086.577/MG).
4. Somente se admitiria tal entendimento caso houvesse cláusula que
estabelecesse que a declaração de invalidez total para a atividade
habitual do segurado implicaria o reconhecimento da incapacidade para
qualquer atividade laborativa para fins de percepção do quantum
indenizatório devido por invalidez total permanente.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e provido para se
restabelecer a sentença de primeiro grau.
(REsp 1318639/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 06/05/2016)
Assim, tendo a ação sido proposta em 28/05/2017, não há falar
em prescrição da pretensão inicial.
No mais, restou incontroverso que as partes firmaram contrato de
seguro de vida (com vigência entre 01/09/2016 e 31/08/2017) com cobertura, entre
outras, para Invalidez por Acidente, conforme fls. 18, apólice número 1288. Também é
incontroverso que a autora foi vítima em acidente de trânsito em 07/10/2015.
A perícia médica concluiu pela redução da capacidade funcional,
em grau média, na ordem de 50%, com perda patrimonial física de 25%, cabendo este
percentual a título de indenização à segurada (fls. 655).
Sentença conforme relatado, que julgou improcedente o pedido.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050135-97.2017.8.26.0100 -Voto no 12.489
5
Constou do laudo pericial (fls. 148/149):
“A Sra. Noeli sofreu colisão por um automóvel quando atravessava uma
avenida, acidente que lhe causou fraturas dos 2o, 3o e 4o metatarsos do
pé esquerdo.
Foi atendida e submetida à imobilização, porém, não houve
Consolidação. Há sequela motora, caracterizada por dificuldade para a
flexão do pé esquerdo e redução da força muscular, impedindo
movimentos como de subir escadas e pedalar.
Há nexo de causalidade entre o acidente e a sequela com perda
funcional identificada.
A redução da capacidade funcional é considerada de grau médio (50%),
com perda patrimonial física de 25% (vinte e cinco porcento), resultado
do cálculo de 50% (perda funcional) de 50% (perda anatômica ou
funcional completa de um pé): 50% de 50% = 25%, porcentual que lhe
cabe a título de indenização sobre o capital segurado.”
O contrato, por sua vez, na cláusula 2.3., prevê que:
“2.3. A indenização será paga aplicando-se os percentuais de perda
funcional constatados, para o órgão/membro lesado, sobre as
percentagens do grau de invalidez previstas para referido órgão/membro
na Tabela para Cálculo de Percentuais de Indenização em Caso de
Invalidez
Permanente Parcial ou Total por Acidente e ainda
aplicados sobre o Capital Segurado vigente na data do acidente” (fls.
168).
Note-se que a tabela de fls. 172 previu para a perda total do uso
de um dos pés a indenização equivalente a 50% do valor do dedo respectivo.
Constatada a perda em grau médio de 50% da função, concluindo-
se, assim, pelo direito a 25% do capital (50% de 50% = 25%), e, tendo em vista que a
autora recebeu a quantia equivalente a este percentual (R$ 3.890,07), nada há para lhe
ser pago em complementação.
Não se constata, no caso, violação ao direito de informação,
conforme alegado pela autora. Note-se que recebeu a proposta do seguro de vida
contendo as observações quanto às condições contratuais, remetendo o contratante à
regulamentação da SUSEP e às Condições Contratuais (fls. 18), regularmente contrata
pelo estipulante (empregador) e às quais aderiu a segurada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050135-97.2017.8.26.0100 -Voto no 12.489
6
Frise-se, aliás, que, conforme informações complementares
constantes do certificado do seguro apresentado pela própria apelante às fls. 18, as
condições contratuais estavam à disposição dos segurados a qualquer tempo junto ao
estipulante, não se podendo olvidar que, em sendo a autora professora, tinha plenas
condições de compreender o teor das informações, não havendo falar em violação ao
dever de prestá-las.
Consigna-se, ainda, que essa Colenda Câmara tem entendido,
em casos análogos, que se o contrato de seguro de vida (com previsão de cobertura
para invalidez permanente total ou parcial decorrente de acidente) prevê indenização de
acordo com o grau de limitação da capacidade de cada membro ou órgão lesado no
mesmo acidente, a indenização deve ficar limitada ao percentual de invalidez constatada,
observando-se a tabela da SUSEP, cujo total não pode exceder a 100% (cem por cento),
nos termos das condições gerais da apólice, conforme os seguintes precedentes:
Ação de COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO CUMULADA
COM CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS
MORAIS. Sentença que julgou o pedido improcedente. Ônus
sucumbenciais a cargo do autor, observada a gratuidade judiciária a que
faz jus. Perícia técnica emprestada que atestou a ocorrência de invalidez
parcial e permanente por acidente. Apólice de seguro da qual o apelante
é beneficiário que prevê cobertura para os eventos "Morte", "Morte
Acidental", "Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente" e
"Invalidez
Funcional
Permanente
Total
por
Doença".
Grau
de
comprometimento físico experimentado pelo apelante que deve ser
avaliado de acordo com a Tabela da SUSEP e seus parágrafos,
observada
o
percentual
de
invalidez
permanente.
Pagamento
administrativo corretamente efetuado. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1005725-74.2018.8.26.0566; Relator (a): Marcos
Gozzo; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Carlos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de
Registro: 29/11/2018)
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA INVALIDEZ
PARCIAL
ACIDENTE DE TRÂNSITO- Pagamento realizado pela
seguradora no âmbito administrativo- Cobrança da diferença- Laudo do
Instituto Médico Legal- Conclusão: Lesão de natureza gravíssima, pela
deformidade da perna direita- Perícia realizada por médico da
seguradora- Conclusão: perda de 50% da função do joelho direito, bem
como do quadril direito- Capital segurado R$17.831,38- Pagamento
realizado no valor de R$3.566,28 compreendendo o percentual da Tabela
da SUSEP (20% para cada membro)- Cobrança da diferença- Laudo
pericial realizado pelo IMESC- Conclusão: Não há deformidade
permanente- Não há percentual estimado de incapacidade "específico"-
Sentença de improcedência da ação- Sentença mantida RECURSO
DESPROVIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050135-97.2017.8.26.0100 -Voto no 12.489
7
(TJSP; Apelação Cível 0017306-39.2011.8.26.0602; Relator (a): Ana
Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
de Sorocaba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2018; Data de
Registro: 14/08/2018)
Consumidor e processual. Ação de cobrança de indenização securitária
julgada procedente em parte. Pretensão da ré à reforma parcial.
Pretensão à redução do valor da indenização securitária que deve ser
acolhida, para o fim de ajustá-lo à tabela para cálculo da indenização em
caso de invalidez permanente expedida pela Superintendência de
Seguros Privados SUSEP (observando, ainda, o que apurou a prova
pericial). RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 4002163-46.2013.8.26.0577; Relator (a): Mourão
Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de São José
dos Campos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2018; Data de
Registro: 30/05/2018)
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA DE
DIFERENÇA.
INCAPACIDADE
TOTAL
E
PERMANENTE
DECORRENTE
DE
ACIDENTE.
CONTRATO
QUE
PREVÊ
INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM A LIMITAÇÃO DE CADA MEMBRO
OU ÓRGÃO, OBSERVANDO-SE A TABELA DA SUSEP. DIFERENÇA
DEVIDA. Se o contrato de seguro prevê indenização de acordo com o
grau de limitação da capacidade de cada membro ou órgão lesado no
mesmo acidente, a indenização deve ficar limitada ao percentual de
invalidez constatada, observando-se a tabela da SUSEP, cujo total não
pode exceder a 100% (cem por cento), nos termos das condições gerais
da apólice. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0001278-52.2011.8.26.0648; Relator (a): Gilberto
Leme; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Urupês -
Vara Única; Data do Julgamento: 16/07/2013; Data de Registro:
19/07/2013)
Em resumo, a apelante não faz jus à complementação da
indenização pleiteada, sendo inócua a discussão sobre a incidência da correção
monetária e juros de mora, uma vez já paga a quantia devida no percentual correto.
Quanto à sucumbência, impõe o art. 82, §2o e o art. 85, caput, do
CPC, que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que
antecipou, bem como os honorários de seu advogado, ainda que a parte seja beneficiária
da justiça gratuita, ficando apenas suspensa a exigibilidade das verbas pelo prazo legal
(art. 98, §3o, do CPC).
Por derradeiro, diante da determinação do artigo 85, § 11o, do
CPC/2015, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da ré para 11% sobre
o valor atualizado da causa, observada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050135-97.2017.8.26.0100 -Voto no 12.489
8
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator